Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da infração penal do descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. O delito de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu na hipótese dos autos.
3. O art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a Administração da Justiça, protegendo de forma reflexa a integridade da vítima beneficiária das medidas protetivas descumpridas. O sujeito passivo direto (primário), portanto, é o Estado, que teve uma ordem judicial desrespeitada, e o sujeito passivo indireto (secundário) é a própria vítima de violência doméstica. Logo, é absolutamente irrelevante o consentimento da vítima quanto a aproximação do réu em desconformidade com a medida protetiva imposta.
4. Se o réu admite ter sido intimado da decisão que deferiu medidas protetivas bem como ter ingressado na residência da vítima e ali permanecido até o momento de sua prisão, deve ser reconhecida a presença da atenuante da confissão espontânea.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.